Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Processo : 0720139-91.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 121443018 dos autos originários n. 0706768-40.2021.8.07.0018) proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que, ao exercer o juízo de retratação para determinar expedição dos RPVs somente após a preclusão, ordenou aguardar-se o trânsito em julgado dos agravos de instrumentos interpostos nos autos originários. Eis o teor da decisão atacada: Vistos etc. Verifico que o Distrito Federal comunica a interposição de agravo de instrumento, sem juntar cópia da decisão, o que impede o conhecimento do número do referido agravo e de seu conteúdo. Entretanto, verifico ser o caso de juízo de retratação em relação a um ponto da decisão guerreada haja vista que incorreu em erro pois, diferentemente da decisão de ID 111015683, determinou a expedição de requisitório independentemente de preclusão. Não há justificativa para expedição dos requisitórios antes da preclusão, o que só trará confusão processual, trabalho excessivo ao cartório que poderá ter que reexpedir os requisitórios, caso a decisão seja reformada, além do risco do pagamento em valor controvertido. Aliado a isso, não há qualquer prejuízo para a parte credora porque os valores serão corrigidos antes da expedição. Assim, exerço o juízo de retratação para que permaneça a determinação para expedição dos RPVs após a preclusão. Intimem-se. Aguarde-se o trânsito em julgado dos agravos de instrumento interpostos, quando então os autos deverão retornar conclusos. No julgamento dos declaratórios opostos pelo ora agravante, o juízo a quo consignou que “A decisão foi clara em fixar os motivos pelo qual o feito vai aguardar a preclusão da decisão que determinou a expedição dos requisitórios para prosseguir, e o fez porque a decisão assim fixou e pelos motivos expostos na decisão guerreada que, resumidamente são, segurança jurídica, eficiência, prestação jurisdicional célere, desnecessidade de expedição sobre valore controvertidos sendo que todo o valor será devidamente corrigido quando da preclusão, para o pagamento” (id. 126043358, na origem). Em suas razões, o agravante alega que o juízo singular não observou a existência de parcela incontroversa, que pode ser objeto de cumprimento desde logo. Anota que “é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”. Salienta que a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor referente à parcela incontroversa do débito é plenamente possível, conforme o entendimento pacificado pelo STF, por meio do Tema 28 da repercussão geral. Avalia que não há dúvidas acerca do desacerto da decisão atacada, concluindo que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, “ante o desacerto da decisão impugnada, a qual violou flagrantemente o dispositivo legal contido no art. 535, § 4°, do CPC”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo “para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento dos AGI ́s 0705064-12.2022.8.07.0000 e 0711147-44.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que o juízo de retração da decisão anterior (id. 116155783, na origem) impugnada pelo AGI 0711147-44.2022.8.07.0000, distribuído sob a relatoria do Des. João Luís Fischer Dias, de regra, prejudica o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Nesse contexto, embora o AGI 0711147-44.2022.8.07.0000 refute a decisão que havia determinado expedição dos requisitórios e que, em juízo de retratação, foi reconsiderada para determinar que a expedição ocorra após a preclusão, nada obsta o conhecimento da matéria devolvida neste recurso, considerando que o mérito do aludido agravo de instrumento está pendente de julgamento. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) No caso, o juízo singular houve por bem revogar a ordem anterior de expedição dos requisitórios, determinando que se aguarde o trânsito em julgado dos agravos de instrumento interpostos, quais sejam, o AGI 0705064-12.2022.8.07.0000 e o AGI 0711147-44.2022.8.07.0000. Deveras, o Distrito Federal, aqui agravado, interpôs o AGI 0705064-12.2022.8.07.0000 contra a decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença, na qual sustenta excesso de execução pela utilização do IPCA-E para correção monetária do débito em vez da TR e, em seguida, o AGI 0711147-44.2022.8.07.0000 contra a decisão que determinou a expedição dos requisitórios desde logo, independentemente de preclusão da decisão anterior que julgou a impugnação. Essa última decisão foi objeto de juízo de retratação, ensejando a presente insurgência recursal, após a rejeição de embargos de declaração opostos na origem pelo aqui agravante, nos quais foi sustentado vício, sob o argumento de que é necessário prosseguimento do cumprimento de sentença, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Alegado excesso de execução e não estando preclusa a decisão que resolveu a impugnação, não cabe expedição dos requisitórios pelo valor total do débito. No entanto, no cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, é cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, se a impugnação ataca apenas parcela do título judicial. Inteligência do art. 535, § 4o, do CPC, in verbis: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Sublinhado) A propósito, cumpre registrar que, no julgamento da ADI 5.534, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 535, § 4o, do CPC, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, segundo tese firmada no RE com repercussão geral no 1.205.530 (Tema 28). Confira-se a emenda do julgado: Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação. (ADI 5.534, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, publicado no DJe de 12-02-2021. Grifado) Portanto, é plenamente possível a expedição de precatório ou de RPV, conforme o valor total da condenação, para pagamento do valor incontroverso, segundo a tese firmada para o Tema 28 de repercussão geral (RE 1.205.530): Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Aliás, em situação semelhante a que ora se apresenta, esse foi o entendimento manifestado por esta Corte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes. (Acórdão 1429519, AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito pleiteado. Todavia, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado concretamente pelo agravante. A valer, a despeito do caráter alimentar da verba perseguida, não ficou demonstrada situação capaz de colocar em risco a subsistência do agravante, a fim de convencer do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Indefiro a tutela provisória recursal. A fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias e para que adote as medidas que entender pertinentes, expeça-se ofício ao Des. João Luís Fischer Dias, Relator do AGI 0711147-44.2022.8.07.0000, dando-lhe ciência deste agravo de instrumento, interposto contra a decisão proferida em juízo de retratação, exercida por conta do referido agravo de instrumento que corre naquele Gabinete. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator